Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706897-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DONIZETE RAIMUNDO DE FRANCA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (id 56106842) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de arresto de bens por meio dos sistemas Renajud e Bacenjud, na modalidade de reiteração automática, e determinou a manifestação das partes sobre o transcurso do prazo prescricional (CPC 921, § 5°), anunciado no id 132035489. Alega, em suma, que as últimas medidas constritivas realizadas contra o agravado datam do ano de 2022, o que justifica a renovação das consultas. Aponta perigo de dano na possibilidade de seu direito de cobrar se tornar prejudicado, em razão de eventual prescrição. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, mormente considerando que a decisão id 132035489 – autos principais consigna a prescrição intercorrente em 22/01/24. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista a Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR